Tribunal: STF
Processo: ARE 1440170
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DO TRIBUTO. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de repetição de indébito - Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016. 1) Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada - Desnecessidade de produção de outras provas. 2) Alegação de inconstitucionalidade por ausência de previsão legal expressa e por violação ao princípio da especificidade e divisibilidade - Não cabimento - C. STF que já se manifestou especificamente a respeito da taxa de remoção de lixo domiciliar de Sorocaba considerando-a constitucional, bem como sua base de cálculo. 3) Ofensa aos princípios da isonomia, referibilidade e capacidade contributiva - Não ocorrência - Ausência de limite máximo para o valor da taxa e fator multiplicador em razão da quantidade de lixo recolhida que não implicam por si só inconstitucionalidade da taxa. 4) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 majorados para R$ 1.100,00 - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 36).



    4. O agravante argumenta que “trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito fiscal, repetição de indébito e consignação em pagamento, através da qual se pretendia, em suma, que fosse declarada a inconstitucionalidade e ilegalidade da ‘Taxa de Remoção de Lixo’, exigida anualmente pelo Município de Sorocaba/SP” (fl. 2, e-doc. 42).



    Alega que “a taxa é tributo vinculado a uma atuação estatal específica e diretamente referida ao contribuinte, consistente na prestação de serviço público específico e divisível ou regular exercício do poder de polícia por parte do Estado, e que, portanto, a base de cálculo do tributo espelha tão somente o custo da atividade prestada. E, nesse sentido, caso inexista relação entre o valor da atividade estatal prestada e o valor exigido do contribuinte, a taxa se torna ilegítima” (fl. 6, e-doc. 42).



     Anota que, “no caso, o valor da ‘Taxa de Remoção de Lixo’ aumenta indefinidamente na medida em que se eleva a área construída do estabelecimento, de forma que a taxa deixa de ser mensurada pelos custos efetivamente despendidos pela fiscalização e passa a gravar um índice de capacidade econômica do contribuinte” (fl. 6, e-doc. 42).



    Sustenta ser “incontroverso que a ‘Taxa de Remoção de Lixo’, passou a ser exigida, pelo Município de Sorocaba/SP, após a edição da Lei Municipal n. 3.439/90, e que não houve a sua instituição ou a delimitação de seu fato gerador, e não existem dúvidas que esta taxa deverá ser calculada conforme uma relação de multiplicação entre quantidade de lixo recolhida por coleta e o tamanho da área construída do estabelecimento, de forma que não terá um valor máximo” (fl. 10, e-doc. 42).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o § 1º do art. 145 e os incs. I, II e IV do art. 150 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação declaratória com pedido de repetição de indébito, insurgindo-se contra a cobrança de Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2013 a 2016 e seguintes. (...)



    Com efeito, apesar do estudo apontado pela autora indicar o custo médio do serviço de coleta de lixo por tonelada, não há nos autos nenhum documento (como o orçamento Municipal ou a proposta orçamentária) que aponte o quanto o Município de Sorocaba gasta com os serviços de coleta, remoção e destinação do lixo e o quanto arrecada com a taxa cobrada dos munícipes para a prestação desses serviços, apto a demonstrar o descompasso entre os dois valores, em como que indique que o Município utiliza os valores cobrados a título da taxa de lixo para outras despesas.



    Com relação à alegação de inconstitucionalidade da cobrança da taxa de remoção de lixo domiciliar, por violação ao princípio da legalidade uma vez que a legislação tributária faz menção unicamente à taxa de limpeza pública, cujo fato gerador engloba indiscriminadamente outros serviços indivisíveis, o recurso também não merece acolhida.



    Isto porque, verifica-se, pelo disposto no inciso I do art. 161 da Lei Municipal n. 1.444/1966, que instituiu o Código Tributário Municipal, a previsão de cobrança da taxa pela prestação do serviço urbano de ‘remoção de lixo domiciliar’, e as Leis Municipais n. 3.439/1990 e n. 5.529/1997 especificam claramente a forma de cálculo do tributo, de sorte que não há que se falar em violação ao princípio da legalidade.



    Outrossim, a taxa de remoção de lixo domiciliar não se distancia dos comandos advindos do art. 77 do CTN e art. 145, II, da Constituição Federal, pois possui especificidade e divisibilidade, e sua base de cálculo não está a exigir uma correspondência simétrica com o valor despendido pelo Poder Público, de forma que não se mostra necessária prova pericial para comprovar a alegada ausência de identidade entre a cobrança e a atividade desempenhada. (...)



    O STF tem admitido critérios diversos para a formação da base de cálculo da taxa de coleta de lixo, tais como metragem do imóvel e metragem da área construída, afastando-se da exigência absoluta entre o preço do serviço e o valor a ser pago pelo contribuinte.



    Com isso, não se pode negar que a taxa de remoção de lixo atende à legalidade e aos requisitos da especificidade e divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter uti singuli, sendo ainda divisível, porque permite a formação de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida do contribuinte” (fls. 4-8, e-doc. 22).



    O julgado recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal e reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.321-QO-RG, Tema 146, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal de 9.12.2015). 



    No julgamento do paradigma, foi aprovada a Súmula Vinculante n. 19, na qual se dispõe: 



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal” (DJe 10.11.2009). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE LIXO OU RESÍDUOS. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. SÚMULA VINCULANTE N. 19. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 857.999-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2015). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. 1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 965.594-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O acórdão embargado reconheceu que os imóveis integrantes do acervo patrimonial do Porto de Santos são imunes à incidência de IPTU. 2. É válida a cobrança da taxa de remoção de lixo pelo Município. Precedentes. Acolho os presentes embargos de declaração para dar parcial provimento ao recurso extraordinário. Determino a compensação dos ônus da sucumbência” (RE n. 597.563- AgR-ED/SP, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 19.2.2010). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou ainda ser constitucional a utilização de elemento da base de cálculo de imposto para composição do valor de taxa. Incide na espécie a Súmula Vinculante n. 29 do Supremo Tribunal Federal:



    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra” (DJe 17.2.2010).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em razão dos ‘serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis’ (RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.2.2009). 2. Possibilidade de utilização de elementos da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU” (RE n. 550.403-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009). 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo. Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos 150, II, 145, § 1º. II. - R.E. não conhecido” (RE n. 232.393, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 5.4.2002). 



    7. Ademais, no presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem que assentou que, “apesar do estudo apontado pela autora indicar o custo médio do serviço de coleta de lixo por tonelada, não há nos autos nenhum documento (como o orçamento Municipal ou a proposta orçamentária) que aponte o quanto o Município de Sorocaba gasta com os serviços de coleta, remoção e destinação do lixo e o quanto arrecada com a taxa cobrada dos munícipes para a prestação desses serviços, apto a demonstrar o descompasso entre os dois valores, em como que indique que o Município utiliza os valores cobrados a título da taxa de lixo para outras despesas” seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 1.444/1966, 3.439/1990 e 5.529/1997). 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO ATRELADA À ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO E INDIVISÍVEL DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federa (STF) fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Precedentes. 2. Uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem o caráter específico e divisível da taxa municipal, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.253.680-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora